Tribunal: TJSP
Processo: 0050824-36.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0050824-36.2018.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é peticionário
BRUNO FELIPE DE ASSIS SILVA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000
Peticionário: Bruno Felipe de Assis Silva
Corréu: Vanderlei Claro dos Santos Araujo
Comarca: Hortolândia
Voto no 21810
Revisão Criminal Pretensão que se limita à redução das
penas cominadas Cálculo elaborado em obediência à boa
técnica jurídica Situação que não se enquadra na hipótese
do art. 621, inciso I, do CPP Exame do pedido revisional
indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não
haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em
desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em
tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos.
Vistos,
BRUNO FELIPE DE ASSIS SILVA ajuíza, por
intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime n. 0008227-20.2013, da 1a Vara Judicial da Comarca
de Hortolândia, no qual foi condenado como incurso no art. 157, § 2o,
I, II e V, e art. 157, § 2o, I e II, na forma do art. 69, todos do CP, à
pena de 11 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 42 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Os crimes se deram antes da alteração legislativa
introduzida pena Lei n. 13.654/18.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
3a Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, negado provimento ao seu recurso, retificando, de
ofício, erro na pena de multa, para estabelecê-la em 27 dias-multa,
restando mantida, no mais, a r. sentença, tendo o respectivo Acórdão
transitado oportunamente em julgado (fls. 329 e 361 apenso).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a redução das penas-base e o aumento mínimo de 1/3 nos
dois crimes pelas causas de aumento reconhecidas. Pede, também, o
reconhecimento da continuidade delitiva, com a majoração das penas
em somente 1/6.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
ou pelo desprovimento da revisional.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 12/26, o requerente almeja
novo exame da dosimetria das penas.
Consta dos autos que o ora sentenciado,
juntamente com Vanderlei Claro dos Santos Araujo, na cidade de
Campinas, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, e com restrição da liberdade do ofendido, o veiculo
Pegeuot/206, o telefone celular e os documentos pessoais
pertencentes a Jhonatas Albano do Nascimento.
Consta ainda que o ora sentenciado, juntamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
4
com Vanderlei Claro dos Santos Araujo, na cidade de Hortolândia,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, o telefone celular, a carteira e os documentos pessoais de
Cynthia Mara Firmino Lopes.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 3a Câmara Criminal
Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no V. Acórdão de fls. 311/327 (apenso), conduzido pelo voto do
Eminente Relator Farto Salles, que bem apreciou o acervo existente, e
concluiu no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau,
corrigindo, de ofício, o cálculo da pena de multa, para estabelecê-la
em 27 dias-multa.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
5
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto. A materialidade
delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante o
auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, o auto de entrega de fls.
44/45 e o laudo pericial de fls. 60/63 (todos do apenso); a prova oral
colhida na instrução criminal (mídia de fls. 118), com a confissão do
réu e do corréu, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
comprovar a ocorrência dos eventos delituosos e a dinâmica, tal qual
reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à
autoria dos delitos. Resta, assim, impossível a absolvição, tanto mais
em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
6
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que o
escarmento pecuniário acabou sendo inclusive reduzido de ofício pelo
Ven. Acórdão; o cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base dos dois crimes de roubo foram corretamente
fixadas 1⁄4 acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e em 12
dias-multa, estando plenamente justificado esse quantum na r.
sentença, às fls. 186vo, em razão das consequências de ambos os
crimes, pela perversidade da conduta e pelas características que
evidenciam ter o réu caráter deturpado e personalidade voltada para a
prática de crimes;
b) na segunda fase, foram elas reduzidas de 1/6
em razão da presença da atenuante da confissão espontânea;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, o
crime cometido contra Jhonatas foi aumentado de 2/5 e o crime
cometido contra Cynthia foi majorado de 3/8.
Chegou-se a um total final de 05 anos e 10 meses
de reclusão e de 14 dias-multa para o crime cometido contra
Jhonatas, e de 05 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão e mais 13
dias-multa, para o crime cometido contra Cynthia.
Presente do concurso material, as penas foram
corretamente somadas, resultando em 11 anos, 06 meses e 22 dias
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
7
de reclusão e 27 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Adequado o reconhecimento do concurso material
de infrações, não havendo que se cogitar de continuidade delitiva.
Conforme se extrai do Ven. Acórdão combatido, às
fls. 318:
Tampouco há se cogitar de continuidade delitiva, até
porque diverso o modo de execução empregado nos
roubos, bastando repisar que apenas no crime perpetrado
em Campinas se verificou a restrição à liberdade da vítima
Jhonatas, além do que, no assalto perpetrado em
Hortolândia, apenas VANDERLEI atuou mais diretamente
na rendição da vítima Cynthia, permanecendo BRUNO
dentro do veículo para lhe dar fuga.
Em sede de Revisão Criminal somente se procede
à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam flagrante
erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0050824-36.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR